Tribunal: STF
Processo: HC 234240
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferida no HC 746.475/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, emendado nos seguintes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada em desfavor do acusado por ter ele praticado o crime de associação para o tráfico; porém, este se encontra em local incerto e não sabido, apesar do conhecimento da presente ação penal, tanto que possui advogado constituído. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, notadamente porque o agravante está sendo processado, também, pelo crime de tráfico de entorpecentes e, não obstante a constatação de haver endereço fixo nos autos, até o momento o acusado não foi encontrado. 3.Mostra-se indevida a aplicação de medidas alternativas quando a segregação encontra-se devidamente fundamentada, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes, principalmente quanto o mandado de prisão preventiva está pendente de cumprimento. 4.Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC.21)



    Narra a impetrante que: a) “O Paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, isto porque, segundo a denúncia, teria se associado entre ‘os meses de fevereiro a abril de 2020, em local incerto nesta cidade e comarca, (...) para o fim de praticar, reiteradamente ou não o crime de tráfico de drogas’”; b) “e em 15 de dezembro de 2021, o ilustre Promotor de Justiça requereu a decretação da prisão preventiva ao argumento de que a ‘há notícias de que THIAGO LUIZ estaria residindo no exterior, Uruguai (fls. 67/68), restando concretamente demonstrado que tende a se furtar de sua responsabilidade criminal’”; c) “a ação penal proposta em desfavor do Paciente se encontra atualmente suspensa por força de medida liminar concedida por esta Excelsa Corte no âmbito do HC n.º 233.191/SP”; d) “na remota hipótese de condenação, o fato é que o Paciente fará jus ao cumprimento da pena em regime aberto, o qual é menos severo que a situação cautelar ora estabelecida.”



    À vista do exposto, pugna pela“revogação da prisão preventiva decretada 2 (dois) anos após a suposta ocorrência dos fatos, revelando-se inidônea, desproporcional e desnecessária” 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No caso concreto não antevejo ilegalidade na manutenção da ordem prisional imposta ao paciente, a qual foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, no seguintes termos:



    “O réu está sendo processado como incurso no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06. A acusação que pesa contra si é grave (associação para o tráfico). 



    A prova da materialidade e os indícios de autoria concernentes ao crime em comento encontram-se evidenciados pelos elementos trazidos aos autos, mormente a degravação de conversas retiradas do aparelho telefônico do réu (fls. 04/50) e das declarações de fls. 69/70. 



    Ademais, segundo os autos, o réu não foi encontrado na fase policial para ser interrogado, estando em lugar incerto e não sabido, conforme informado pela própria mãe do acusado (fls. 67/68). Ainda, no inquérito em que o réu é investigado por tráfico de entorpecentes, há declarações de envolvidos, que conhecem o acusado, que afirmam que ele teria se mudado para o Uruguai (fls. 69/70). 



    Deste modo, há indícios evidentes de que o acusado poderá estar se furtando a aplicação da lei penal, mostrando-se a prisão como necessária” (eDOC.2, p.94 - decisão preventiva exarada pelo Juízo a quo)



    “Os impetrantes requerem a revogação da decretação da custódia cautelar, aduzindo que o paciente compareceu espontaneamente em cartório e informou seu endereço (fls. 105 do processo criminal), de modo que não estaria se furtando à aplicação da lei penal. 



    Entretanto, o comparecimento espontâneo do réu em cartório ocorreu em feito diverso (processo criminal n. 1503502-64.2020.8.26.0050) e no dia 26 de janeiro de 2022 (em data anterior, portanto, à decretação de sua prisão preventiva no feito de origem). 



    Ademais, embora tenha informado residir na “Rua Professor Francisco Morato, 70 Vargem-SP CEP 12935-000”, os impetrantes e o paciente não apresentaram qualquer comprovante, tal como uma conta ou boleto, apto a demonstrar que esse seria de fato o seu endereço. 



    Como se tal não bastasse, embora a prisão preventiva do paciente tenha sido decretada em fevereiro de 2022, até o presente momento, o mandado de prisão expedido em seu desfavor não foi cumprido. Todos esses fatores indicam que, de fato, Thiago Luiz pretende furtar-se à aplicação da lei penal.



    [...]



    Existem, ademais, nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas com relação à imputação, sem contar o perigo gerado por eventual manutenção do estado de liberdade do imputado. 



    Importa ainda consignar que, apesar de o ora paciente não ostentar antecedentes (fls. 89/90 e 92 do processo criminal), o caso ora em apreço exige uma análise mais criteriosa em razão de ele estar sendo simultaneamente processado por tráfico de entorpecentes e por associação para o tráfico em outro procedimento (feito n. 15032502-64.2020.8.26.0050, em trâmite perante a 28ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo)



    [...]



    Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção da decretação da custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta, eis que vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como à situação inerente ao caso concreto. 



    Ressalte-se que, como já mencionado, o pedido sequer veio acompanhado de documentação comprobatória de ocupação lícita e de residência fixa, o que consiste em um motivo a mais para não ser concedida a liberdade, sendo fortes os indícios de que, uma vez solto, o agente irá persistir em sua conduta, prejudicar a instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal. 



    Não se pode olvidar, tampouco, que o tráfico de entorpecentes e a associação para o tráfico são condutas que envolvem, em tese, criminalidade organizada, cujo poder de intimidação pode dificultar a correta apuração do ocorrido, o que exige estejam todas as testemunhas suficientemente protegidas, de sorte a poderem prestar seus esclarecimentos de modo livre e desimpedido. 



    Tudo isso recomenda sejam observadas medidas assecuratórias da ordem pública, do bom andamento da instrução criminal, bem como da aplicação da lei penal, razão pela qual, acaba sendo forçoso reconhecer não ser recomendável que o paciente responda ao processo em liberdade.



    Estando efetivamente presentes, no caso concreto, os motivos autorizadores da prisão preventiva, deve prevalecer a necessidade de ser garantida a correta instrução criminal, a efetiva aplicação da lei penal, bem como a tranquilidade e a segurança do corpo social.” (eDOC.18 -trecho do acórdão proferido pelo TJSP no Habeas Corpus nº 2071855-39.2022.8.26.0000)



    Assim, presente fundamentação idônea não há como reputar ilegal a manutenção do decreto prisional imposta ao paciente, a qual, ademais, é consentânea com a consolidada jurisprudência desta Corte, a qual em diversas oportunidades já asseverou que “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Finalmente, esclareço que “O acolhimento das alegações defensivas, no sentido de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Até porque essas alegações foram recusadas pelas instâncias de origem.” (HC 159593 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15.10.2018) 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2023. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente